Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PROVAS.

1 - As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.

2 - Encontrada, nos pertences do apenado, droga para uso pessoal dentro do sistema prisional, conduta apurada em inquérito disciplinar, em que observados o contraditório e a ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos.

3 - O e. STJ pacificou entendimento de que embora o crime previsto no art. 28 da L. 11.343/2006 não mais comine pena privativa de liberdade, constitui falta grave, que tem por consequência a regressão de regime e a perda dos dias remidos.

4 - Se a conduta do apenado - portar droga no estabelecimento prisional, ainda que para consumo pessoal - caracteriza crime doloso e, portanto, falta grave, não se desclassifica a conduta para falta média ou se considera suficientes apenas as punições administrativas aplicadas.

5 - Agravo não provido.